Tribunal: TCU
Processo: 014.419/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6693/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.419/2024-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Evilasio do Nascimento (XXX.290.669-XX); Joao Antonio Pereira do Amaral (XXX.595.269-XX); Joao Lazaroto Souza (XXX.548.539-XX); Joel Lucio Rodrigues (XXX.172.559-XX); Jose Carlos Machado (XXX.024.980-XX); Jucy Leite da Silva (XXX.239.240-XX); Mario Cesar Lopes (XXX.792.189-XX); Romao Knapik (XXX.376.419-XX); Ronaldo Goncalves Fernandes (XXX.843.876-XX); Tarciso Constantino Romao (XXX.832.029-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.